Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012163-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade, Retificação de Nome, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 014.565.641-10 (AGRAVANTE), NAYARA DE JESUS CRUZ - CPF: 052.403.471-07 (AGRAVADO), NAYARA DE JESUS CRUZ - CPF: 052.403.471-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. D. J. C. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO E REGULAMENTAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE PATERNIDADE – NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios podem ser fixados com base em indícios suficientes de paternidade, sendo desnecessária, neste momento processual, a comprovação cabal do vínculo biológico, máxime quando presentes elementos de verossimilhança como comunicações entre as partes que denotam a plausibilidade da alegação.

A fixação dos alimentos provisórios, em 33% do salário mínimo vigente, acrescida de 50% das despesas extraordinárias, mostra-se adequada ao binômio necessidade/possibilidade, sobretudo ante a ausência de comprovação de incapacidade financeira do alimentante.

O arbitramento de alimentos é transitório decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, implica dizer que podem ser modificados pelo julgador
a quo
caso surjam novos elementos de convicção, entendo que o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. decisão agravada se impõe ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELSON DE SOUZA SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Sorriso que, nos autos da Ação De Investigação de Paternidade c.c Retificação de Registro de Nascimento e Regulamentação de Alimentos n. 1002794-97.2025.8.11.0040, movida por J. D. J. C., representado por Nayara De Jesus Cruz, dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o provimento do presente recurso é um imperativo dos fatos e do direito, visto que a r. decisão recorrida não fez a necessária justiça, devendo ser reformada para que, primeiramente, seja suspensa essa decisão até que seja realizado o necessário exame de DNA e, por conseguinte, revogada fixação de alimentos provisórios.

Pede o provimento do recurso para exonerar a obrigação alimentar, em razão da necessidade da realização do exame de DNA entre as partes.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 287765397).

Contraminuta, no Id. 295771390, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção do
decisum

a quo
(Id. 299005358).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Os alimentos provisórios são fixados para atender à necessidade urgente do alimentando, levando-se em consideração os elementos de convicção apresentados na fase postulatória, em caráter provisório, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada por ocasião da sentença, após instrução regular do processo.

Não se exige a prova inequívoca de que o requerido seja o pai, bastando que existam indícios suficientemente fortes que indiquem a veracidade dos fatos alegados, conforme se depreende das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp (id. 185816732), demonstram que as partes tinham um relacionamento amoroso, tendo o requerido conhecimento do filho, assim, tornando verossímil a alegação de que o requerido pode ser o pai biológico.

Assim sendo, até que prove o contrário, cumpre ao agravante a obrigação de garantir, conjuntamente com a mãe, o direito à vida e a saúde do nascituro, em razão das despesas adicionais que enfrenta desde a gravidez até os dias atuais.

A respeito do valor exigido a título de alimentos, como cediço, este deve observar as condições de ambas as partes, não podendo se tornar gravame insuportável a apenas um deles.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto que bem enfrentou questão bastante semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 6º, da Lei nº 11.804/2008, o juiz, em verificando a existência de indícios de paternidade, sopesando, ainda, a necessidade da parte autora, como também a possibilidade do réu, ou seja, pela ótica do binômio necessidade/possibilidade, deverá, desde logo, fixar os alimentos gravídicos. II- Conforme exposto desde o momento da apreciação liminar, os alimentos provisórios estão fixados dentro do binômio da necessidade/possibilidade, tendo em vista que foram arbitrados em 27,58% da renda do agravante, por ele próprio afirmada na inicial”
(Número Único: 1002394-53.2018.8.11.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202); Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES; QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; JULGADO EM 18/04/2018).

Conforme exposto na própria decisão agravada, os alimentos provisórios estão fixados dentro do binômio da necessidade/possibilidade, tendo em vista que foram arbitrados o valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, e não há comprovação da impossibilidade de o alimentante o fazê-lo.

Ademais, o agravante é solteiro e não possui outros filhos ou família para sustentar, o que demonstra, ao menos por ora, que o valor arbitrado a título de alimentos é totalmente compatível com sua capacidade financeira.

Portanto, sendo o arbitramento de alimentos transitórios decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, implica dizer que podem ser modificados pelo julgador
a quo
caso surjam novos elementos de convicção, entendo que o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. decisão objurgada se impõe ao caso.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025